Tribunal: TJES
Processo: 0000346-20.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000346-20.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KILDARE JHASANN DAS GRACAS RUTILIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000346-20.2022.8.08.0021

APELANTE: KILDARE JHASANN DAS GRAÇAS FILHO E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). RECURSO DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.

PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA
(BUSCA PESSOAL): A diligência policial, motivada por
denúncia anônima especificada
(características e local) e reforçada pela
tentativa de fuga
de um dos agentes, configura a
fundada suspeita
(justa causa) exigida pelo art. 244 do CPP. Ilicitude afastada.

MÉRITO (TRÁFICO DE DROGAS)
: Materialidade e autoria do delitos comprovados pelo
Auto de Apreensão
,
Laudo Toxicológico
,
quantidade e natureza
das substâncias (cocaína, crack e maconha embaladas para venda) e pela
coerência dos depoimentos policiais
. Declarações de agentes públicos, quando harmônicas, são meio de prova idôneo para sustentar a condenação. Tese de absolvição pelo
in dubio pro reo
rejeitada.

MÉRITO (FALSA IDENTIDADE)
: A conduta de
Ronaldo Kobi Cruz
de atribuir-se nome falso (“Marcelo”) para se furtar à aplicação da lei penal e ocultar o fato de estar foragido é
típica
e consuma o crime de Falsa Identidade (art. 307 do CP). Trata-se de
crime formal
, que se aperfeiçoa com a simples atribuição de identidade falsa, independentemente de prejuízo à Administração Pública. Condenação mantida.

DOSIMETRIA (TRÁFICO DE DROGAS)
:

Pena-Base
: Afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais
Conduta Social
e
Personalidade
, por fundamentação inidônea e genérica, e por se confundirem com o vetor
Antecedentes
(vedação ao
bis in idem
). Permanecem negativas a
Culpabilidade
, os
Antecedentes
e as
Consequências do Crime
, além da
preponderância
da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei n.º 11.343/06).

Redimensionamento
: Pena-base fixada no
mínimo legal
de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, diante do afastamento das circunstâncias neutras.

2ª Fase
: Mantido o aumento da pena em
1/6 (um sexto)
pela agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), resultando na pena intermediária de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

3ª

Fase
: Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas.

DOSIMETRIA (FALSA IDENTIDADE – RONALDO KOBI CRUZ)
: Manutenção da decisão de
não compensar integralmente
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em razão da
multirreincidência
do apelante, devendo a agravante prevalecer.

APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA REDIMENSIONAR A DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO, FIXANDO A PENA FINAL DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA PARA AMBOS OS APELANTES NO CRIME DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06, MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000346-20.2022.8.08.0021

APELANTE: KILDARE JHASANN DAS GRAÇAS FILHO E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela defesa de KILDARE JHASANN DAS GRACAS RUTILIO e RONALDO KOBI CRUZ, manifestando seus inconformismos com a Sentença de Id nº 16388690, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando KILDARE à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; e RONALDO às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e 307 do Código Penal.

Nesse sentido, em razões apresentadas no Id. nº 16388703, a defesa pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em abordagem policial. No mérito, sustenta a ausência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição de Ronaldo Kobi Cruz quanto ao crime de falsa identidade, por atipicidade da conduta e ausência de prejuízo à administração pública. Por fim, requer a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, e a revisão da fração aplicada à agravante de reincidência.

Em sede de contrarrazões, apresentadas no Id nº 75989082, o representante do Ministério Público de primeiro grau rechaçou os argumentos apresentados pela defesa do apelante e pugnou pela improcedência do apelo interposto.

Após, a Procuradoria de Justiça no id. 16419951, opinou pelo conhecimento e, conceder parcial provimento ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DA VALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

Preliminarmente, requer a defesa o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio de abordagem policial baseada apenas em denúncia anônima sem fundada suspeita, pleiteando a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Contudo, como demonstra nos autos, a diligência policial foi precedida de denúncia especificada por moradores sobre indivíduos com características e vestimentas descritas, em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas (Rua Aquários, próximo à Igreja Católica).

Nesse sentido, ao chegarem ao local os agentes visualizaram os acusados e, ao perceberem a presença dos militares, o apelante Ronaldo tentou se evadir correndo, o que reforçou a suspeita. Desse modo, a busca pessoal se deu com base em fundada suspeita (justa causa), que se configurou a partir dos informes detalhados e do comportamento de fuga de um dos apelantes.

Por conseguinte, lograram êxito em apreender 17 (dezessete) pinos de cocaína, 10 (dez) pedras de crack e 12 (doze) buchas de maconha, conforme Auto de Apreensão de fls. 24/25 e Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de drogas ás fls. 26. Cumpre ressaltar, ainda, que a abordagem policial decorre do poder de policia inerente a atividade do poder público, que tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

4.
A busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legítima, pois decorreu de fundada suspeita, com base em denúncia anônima sobre tráfico de drogas em local de intensa movimentação criminosa.
A abordagem foi motivada pela conduta da ré, que se abaixou próximo a um portão de metal e deixou cair pedras de crack ao ser abordada.

5.6.7.8.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial é legítima quando fundada em suspeita razoável, lastreada em circunstâncias concretas que indiquem a prática de crime.

2.3. D
ispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, arts. 69 e 329; Código de Processo Penal, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 873.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, HC nº 823.387/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.06.2023; TJES, ApCr nº 0012515-65.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kieffer, j. 27.10.2023.

Dessa forma, resta claro que não houve violação no tocante à prisão do apelante e a apreensão dos entorpecentes que ele portava. Portanto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

II – DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS

Subsidiariamente, a Defesa do Apelante sustenta a ausência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico, requerendo absolvição com base no princípio do in dubio pro reo (art. 386, V e VII, do CPP).

Diante disso, consta na peça acusatória que:

““(...) que no dia 4 de fevereiro de 2022, por volta de 23h50min, na Rua Aquério, próximo à Igreja Católica, Bairro Pontal de Santa Mônica, nessa Comarca, os réus acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em uma união de desígnios, traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Narram os autos que policiais militares receberam a informação de que foi indivíduos morenos, um vestindo camisa preta e calça e outro camisa cinza e calça, estavam vendendo drogas na Rua Aquários, localizado no Bairro Pontal de Santa Mônica, neste Comarca. Conforme os autos, os policiais se dirigiram até o local e lograram êxito em localizar os indivíduos com as características repassadas. Ao perceberem a presença dos militares, o indivíduo de camisa cinza tentou se evadir correndo, porém foi capturado. Realizada a abordagem e feita a busca pessoal nos elmentos identificados como sendo os réus, foram encontrados no bolso de Kildare 12 buchas grande de maconha, 10 pedras de crack, todos devidamente embaladas e prontos para venda, e a quantia de R$ 219,00 em notas trocadas, e no bolso de Ronaldo 17 pinos de cocaína devidamente embalados e prontos para venda e a quantia de R$50,00 em notas trocadas.

Impende destacar que o indivíduo de camisa cinza se apresentou como Marcelo Santos, porém se trata de RONALDO KOBI CRUZ. O réu foi preso em flagrante pelo mesmo crime dias após o fato em tela, conforme BU nº 47007624 e autos de nº 0000403-38.2022.8.08.0021, onde confessou que estava utilizando nome falso, uma vez que se encontrava foragido. Insta salientar que, o réu Kildare já foi preso por roubo, responde a 3 processos de tráfico de drogas e que possui diversas passagens no Estado de Minas Gerais. [...]” fls. 02/04, Id nº 16388676..

Nesse sentido, compulsando os autos, observa-se que a materialidade restou comprovada, através do Boletim Unificado de fls. 06/09, dos Autos de Apreensão de fls. 24/25, e de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 26, e do Laudo Toxicológico definitivo de fls. 78/80 dos autos.

Ademais, quanto a autoria do crime, resta amplamente demonstrada pelas testemunhas que, durante a instrução processual, ratificaram seus depoimentos prestados na esfera policial, sendo uníssonos e coerentes, confirmando, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Vejamos os depoimentos das testemunhas.

A testemunha SD/PMES LUIZ FLÁVIO TELLES:

“ Disse que já conhecia os acusados, registrando que já havia efetuado a prisão de ambos em outras ocasiões, acrescentando que Kildare era bem conhecido e que o prendeu mais de uma vez. Disse também, que encontraram as drogas durante as buscas pessoais, salientando que receberam informações de moradores de que os acusados estavam vendendo drogas no local e que possuíam conhecimento prévio acerca do envolvimento de Kildare com o tráfico de drogas. Disse ainda, que receberam informação de tráfico, venda de drogas, indicando o local e as características, dizendo que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas”. (Id nº 16388681)

A testemunha CB/PMES DAFINIS RAMOS DELFINO:

“ Afirmou perante a Autoridade Policial que receberam informações de populares de que na Rua Aquários, próximo à Igreja Católica, haviam dois indivíduos morenos, indicando suas vestimentas, que estariam traficando no local, registrando que diante das informações recebidas, se deslocaram até o endereço e visualizaram os acusados, dizendo ainda que o acusado Ronaldo, que inicialmente se apresentou pelo nome de Marcelo, tentou correr do local, mas foi abordado. Disse ainda, que na posse de Ronaldo, encontraram 17 (dezessete) pinos de cocaína e R$500,00 (quinhentos reais), já com Kildare, apreenderam 10 pedras de crack, 12 buchas grandes de maconha e R$219,00 (duzentos e dezenove reais), salientando que ambos os acusados confessaram informalmente que estavam realizando o tráfico de drogas no local”. (fls. 05, Id nº 16388677).

Nesse sentido, mostra-se que as declarações dos policiais militares são firmes, coerentes e desprovidos de contradição, suficientes para embasar a condenação dos apelantes.

Nesse sentido, vale destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao reconhecimento probatório dos testemunhos prestados por agentes públicos, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA PERANTE A CORTE ESTADUAL. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. BUSCA PESSOAL AMPARADA POR FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.2.3.4.
5. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Nesse aspecto, "É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.

Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

6.7. 8.

(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Portanto, ao analisar os autos detidamente, não foi possível vislumbrar qualquer tipo de contradição capaz de abalar a credibilidade das versões apresentadas, sendo certo que a negativa do acusado, isolada e desacompanhada de suporte probatório, não se presta a afastar a certeza formada a partir de provas diretas e testemunhos presenciais.

Logo, diante da prova firme da materialidade e da autoria, não subsiste a tese de ausência de provas.

III – DA TIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Quanto a este quesito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante Ronaldo Kobi Cruz quanto ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP), por atipicidade da conduta e ausência de prejuízo à administração pública.

Contudo, observa-se que em depoimentos testemunhais, o apelante teria se apresentado com o nome de “Marcelo”, pois estava foragido, evidenciando o intuito de furtar-se da aplicação da lei penal.

Portanto, por se tratar de um crime formal, cuja consumação independe da produção de resultado naturalístico, evidencia que a conduta atribuída ao apelante de falsa identidade perante a autoridade policial é típica (art. 307 do CP.)

Não obstante, vale ressaltar que o bem jurídico tutelado, a fé pública, é lesado no momento da falsidade, e o fato de a verdadeira identidade ter sido descoberta depois não elide a tipicidade. (O próprio réu confirmou ter dado nome falso por estar foragido e ter passagens pela polícia, visando se desvencilhar de responsabilização criminal).

Logo, condenação pelo delito do art. 307 do CP deve ser mantida.

IV – DA DOSIMETRIA

A) Quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 (Ronaldo Kobi e Kildare Jhasann)

Passando à dosimetria, na 1ª fase (art. 59 do CP), a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal. Quanto a
conduta social
, o apelado responder a outro processo por crime análogo, porém sem trânsito em julgado, não podendo ser considerada em seu desfavor (Súmula nº 444 do STJ).

Por conseguinte, entre os elementos da
personalidade
“Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras.”

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130),
a referida circunstância deve ser
valorada de acordo com as caracteríticas moral e social do agente
, e, no caso concreto, o Magistrado se limitou a dizer que a mesma é voltada para a prática criminosa, sem fundamentar as razões que o levaram a tá conclusão, razão pela qual tal circunstância deve ser considerada neutra,

Deveras
“[...] a circunstância judicial de personalidade do agente deve ser valorada a partir da realização de um retrato psíquico do agente, não bastando a consideração vaga, genérica e descolada de qualquer elemento concreto extraído dos autos no sentido de que o réu é agressivo.
[...]” (STJ – HC 420344 / RJ – Rel. Desª. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – SEXTA TURMA – DJe 14/08/2018)

Nesse sentido, quanto aos
motivos do crime
, que possui estrita relação com os
precedentes psicológicos propulsores da conduta
,
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal -
igualmente afere-se a inexistência de fundamentação a enseja a sua valoração negativa, tendo em vista que nada fora externado para destacar os motivos pelos quais o juízo entendeu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base”
(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Quanto as
circunstâncias do crime,
“São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (bis in idem).”
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274) -
,
da mesma forma afere-se a ausência de fundamentação na sentença prolatada, haja vista que o Magistrado sentenciante limitou-se a destacar que as mesmas não favorecem o apenado.

A circunstância judicial relativa a
CONSEQU
Ê
NCIAS DO DELITO –
relacionada ao
mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade –
fora valorada com fundamentação apta para tanto, à luz do considerável prejuízo da vítima e efetivo refle
x
o psicilógico negativo
.

Portanto, diante da fundamentação das circunstâncias apresentadas no artigo 59 do Código Penal de maneira genérica pelo juízo a quo,
FIXO A PENA-
BASE
no mínimo legal, em
CINCO ANOS DE RECLUSÃO e o pagamento de
QUINHENTOS
DIAS-MULTA.

Posteriormente, não foram consideradas circunstâncias atenuantes, mas foi pontuada a agravante reincidência em razão das condenações com trânsito em julgado nos autos n° 0001066-83.2011.8.08.0049, 2102460-05.2012.8.13.0024, 0397653-53.2019.8.13.0024, 0458409-38.2013.8.13.0024, 1337097-44.2014.8.13.0024 e 4100718-71.2013.8.13.0024, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais, razão pela qual MANTENHO o agravo da pena em
1/6, PASSANDO A PENA para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, quanto a terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas,
FIXANDO A PENA FINAL DE
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

b)
Quanto ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal
(Ronaldo Kobi
)

Para o crime de Falsa Identidade, a Defesa requer a compensação integral da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante da reincidência. O juízo
a quo
negou a compensação em razão da multirreincidência.

Contudo, não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado.

Diante disso, mantenho a decisão de não compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência para o delito do art. 307 do CP.

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, os elementos fático-probatórios dos autos, corroborados pela jurisprudência das Cortes Superiores, demonstram a correta materialidade e autoria dos delitos imputados.

Nesse sentido, conheço do recurso de apelação e a ele
dou parcial provimento
, apenas quanto ao redimensionamento da dosimetria aplicada,
FIXANDO
A PENA FINAL DE
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
para os Apelantes (Ronaldo Kobi Cruz e Kildare Jhasann das Graças Rutilio)
quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.